Tribunal: TJMT
Processo: 8011169-58.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR CONTA PRÓPRIA NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELA INSTITUIÇÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. NEGATIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova da ocorrência de vício de consentimento na contratação de seguro de maquinários agrícolas e somente depois de decorrido 13 (treze) anos da sua contratação é que o segurado insurge contra a cobrança do prêmio, sendo que seus maquinários permaneceram protegidos durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias contratadas, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.
A inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento dos contratos de financiamentos objetos destes autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8011169-58.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (REPRESENTANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (RECORRIDO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020